Tribunal: TJSP
Processo: 1517442-36.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tráfico e Associação - Art. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06 – Sentença absolutória para AILTON e JOÃO VICTOR, bem como condenatória para GABRIEL pelo delito do art. 33 da citada lei – Recurso do Ministério Público para condenar os apelados pela associação e para aumentar a pena-base do tráfico acima do mínimo, bem como fixar o regime inicial fechado para todos os réus – Incialmente,

Ementa:
Tráfico e Associação - Art. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06 – Sentença absolutória para AILTON e JOÃO VICTOR, bem como condenatória para GABRIEL pelo delito do art. 33 da citada lei – Recurso do Ministério Público para condenar os apelados pela associação e para aumentar a pena-base do tráfico acima do mínimo, bem como fixar o regime inicial fechado para todos os réus – Incialmente, destaca-se que o d. membro do órgão acusatório, em momento algum, requereu a condenação de AILTON e JOÃO VICTOR pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Assim, considerando que o recurso do Ministério Público tem caráter restrito, as matérias levantadas nas razões devem ser analisadas estritamente - Possibilidade de condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06 somente de GABRIEL - Conjunto probatório robusto – Autoria e materialidade devidamente demonstradas - Os depoimentos dos policiais descreveram detalhadamente a abordagem do réu e o encontro de drogas com ele, bem como o que estava escrito na pochete de entorpecentes, a saber, "PCC" – Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais - Ademais, GABRIEL confessou a traficância, indicando que estava associado a demais pessoas, as quais não foram detidas pelos policiais – A condenação é medida que se impõe – Pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal pela quantidade e variedade de drogas, conforme postula o MP – Inviável aumentar a fração do redutor, como requer a defesa, uma vez que ela, na realidade, deveria ser afastada, diante da condenação de GABRIEL pela associação criminosa, mas ausente pedido ministerial nesse sentido - Regime fechado corretamente estabelecido para o início de cumprimento de pena do apelante, pois é o mais adequado - Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos é impossível, diante do quantum de pena imposta ao réu, conforme estipula o artigo 44, do CP – Recurso ministerial parcialmente provido e apelo defensivo improvido.